Tribunal: TJSP
Processo: 2105885-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Destituição do inventariante nomeado. Indeferimento. Manutenção. Ordem legal prevista no art. 617 do CPC que, preferencialmente, há de ser observada, contudo, não tem caráter absoluto. Agravante, ademais, que não comprovou estar na posse e administração dos bens inventariados. Recurso desprovido.